Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000700-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO DA SILVA LEITE - CPF: 303.870.271-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de enquadramento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, na ação de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia se centra em definir se a decisão saneadora, rejeitando
as preliminares
suscitadas pelo agravante, pode ser desafiada por Agravo de Instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC, considerando a tese da taxatividade mitigada e eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação.

III. Razões de decidir

3
. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, sendo excepcionalmente admitida a mitigação da taxatividade em casos de urgência.

4
. A decisão saneadora não está incluída no rol do referido dispositivo e, no caso concreto, não ficou evidenciada a urgência que justifique a mitigação, uma vez que as matérias poderão ser debatidas em Apelação, sem prejuízo às partes.

5
. Precedentes do STJ e desta Corte corroboram a irrecorribilidade de decisões saneadoras por Agravo de Instrumento, salvo comprovação de urgência, o que não foi demonstrado pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão saneadora que
rejeita preliminares
, salvo comprovação de urgência, nos termos do art. 1.015 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2563336/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.08.2024; TJ-MT, AI nº 1009681-28.2022.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra decisão monocrática
lançada no ID
.

264604271
, em que não se
conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra
decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Reparação de Danos Materiais
n.

1014635-62.2020.8.11.0041, ajuizada por
MARIA DO CARMO DA SILVA LEITE
, rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade
passiva arguidas pela instituição financeira
(ID. 178636016, na origem).

Por intermédio das razões recursais de ID
.

265576264
,
a parte Agravante pretende a reforma da decisão monocrática
que não conheceu
do recurso de Agravo de Instrumento,
sustentando que
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da “taxatividade mitigada” do rol do art. 1.015 do CPC, admitindo a interposição do recurso em casos de urgência e relevância, alegando ser o presente caso, em que o reconhecimento imediato da ilegitimidade passiva do agravante evitaria prejuízos processuais.

Afirma que há precedentes do STJ e de outros tribunais que corroboram com a tese de cabimento do recurso de agravo de instrumento em questões de mérito revestidas pelo manto da coisa julgada.

Desta forma, pugna pela reforma da decisão monocrática e o regular processamento do Agravo de Instrumento, para que seja provido,
reformando-se a decisão

que rejeitou
as preliminares
suscitadas pelo agravante.

O r
ecurso
é
tempestivo
(ID.
265597758
)
.

C
ontrarrazões
no ID.
265721784
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurs
o para julgamento perante
esta
e
grégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Como relatado,
o

BANCO DO BRASIL S/A

interpôs
Agravo de Instrumento,
c
om pedido de tutela de urgência,
em virtude da decisão proferida
pelo
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
que, nos autos da
Ação Reparação de Danos Materiais
n.

1014635-62.2020.8.11.0041, ajuizada por
MARIA DO CARMO DA SILVA LEITE
, rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade
passiva arguidas pela instituição financeira
.

Sustenta o
A
gravante

que a decisão de saneamento e organização do processo deve ser reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva
da instituição financeira, bem como seja determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, com a consequente intimação da União para integrar a lide.

Contudo,
o recurso não foi conhecido por
verificar que a decisão invectivada não enseja a interposição de Agravo de Instrumento,
uma vez
que não se
enquadra
nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC
, nos seguintes termos
(ID
.

264604271
)
:

“
(...)

Como cediço, para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Na hipótese, insurge-se a parte Agravante contra a decisão de saneamento e organização do processo que rejeitou
as preliminares
de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, embasando-se firmemente no Tema n. 1.150 do STJ, o qual determina claramente que o BANCO DO BRASIL tem legitimidade passiva ad causam nas ações que discutem falhas na prestação de serviços relativos a contas vinculadas ao
PASEP, incluindo saques indevidos e aplicação de índices de correção. Adicionalmente, considerou-se que a pretensão à reparação dos danos por falhas na gestão do fundo PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal.

É certo que, presentemente, com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), o cabimento de agravo de instrumento passou a ter rol taxativo, conforme previsão expressa no art. 1.015, seus incisos e parágrafo único; configurando ônus da parte Agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

In
casu
, todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de decisão de saneamento do processo; o que, em tese, a vista das situações elencadas no mencionado dispositivo, não poderia ser impugnada pelo recurso de Agravo de Instrumento, mas, em preliminar de posterior recurso de Apelação Cível - caso presente o interesse recursal - ou nas contrarrazões, na forma do § 1º, do art. 1.009 do CPC/2015.

Aliás, confira-se o trecho em que o Juízo singular declara o feito como saneado e organizado:

“Não havendo questões a serem resolvidas, considero o processo saneado e organizado e passo a definir o ônus da prova, cabendo salientar que o Superior Tribunal de Justiça também
estabeleceu,
no Tema Repetitivo n. 1.150, que não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, de modo que não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, não há falar em
inversão do ônus do aprova”. (ID. 178636016, na origem – “Decisão de Saneamento e de Organização do Processo”
)

Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios, inclusive desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DESPACHO SANEADOR. COISA JULGADA, LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC. INADMISSIBILIDADE. É descabida a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que, saneando o processo, rejeita
as preliminares
ao mérito (coisa julgada, litispendência e ilegitimidade ativa), hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJ/RS. RAI 70075685917. Rel. Des. Ricardo Moreira Lins
Pastl
, 8ª Câmara Cível. j. 08/03/2018 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTESTAÇÃO - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR EM FASE DE SANEAMENTO DO FEITO - DECISÃO QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ARTIGO 1015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. E o artigo 1.015 do novo CPC é claro ao elencar as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não estando entre elas
a
decisão de rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva, arguida em contestação, em ação de indenização por dano moral, material e estético.” (TJMT. RAI 91973/2016. Rel.
Desa
. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado. j. 22/11/2016,
DJe
07/12/2016 – grifo nosso)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, neste momento, eis que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação.

E, embora o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema 988 no
REsp
1.704.520/MT, em sede de recurso repetitivo, tenha afirmado que a taxatividade do referido rol é mitigada, ou seja, passível de interpretação ao caso concreto, tal julgamento não modifica o entendimento quanto ao descabimento do presente recurso, pois somente seria admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

Nesse particular, a jurisprudência desta E. Corte de Justiça alicerça o presente posicionamento, conforme se depreende dos julgados abaixo proferidos em casos semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - ART. 1.015 DO NOVO CPC - ROL TAXATIVO - MITIGAÇÃO INAPLICÁVEL NO CASO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA URGÊNCIA - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL - CARATÉR PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EVIDENCIADO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃOPROVIDO. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (STJ,
REsp
1.696.396-MT
).Quando
a parte dificulta o andamento da lide, é autorizada a cominação da penalidade descrita no art. 1.026, §2º, do CPC.” (TJMT. RAI 1022412-22.2023.8.11.0000. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado. j. 25/10/2023,
DJe
26/10/2023) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. Não estando a decisão agravada dentro das hipóteses descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem se amoldando o caso à excepcionalidade de mitigação
dessa
taxatividade, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1696396/MT, não é possível conhecer do agravo de instrumento.” (TJMT. RAI 1013517-72.2023.8.11.0000. Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado. j. 12/09/2023,
DJe
13/09/2023)

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, § 1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

De modo que as questões de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, alegadas pelo Agravante, devem ser contestadas em Apelação, no momento oportuno, e não através de Agravo de Instrumento.

Destarte, o presente recurso não atende requisito de admissibilidade recursal, qual
seja,
o cabimento, motivo pelo qual não deve ser conhecido, forte no art. 932, inc. III, do CPC, que permite ao Relator que não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade.

Anota-se que, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia
abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível, como na presente hipótese.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1015 e seus incisos, ambos do CPC,
NÃO
CONHEÇO
deste Agravo de Instrumento, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, in
casu
, o cabimento
.
(...
)”

(
g.n
.)

Essa decisão deu azo à interposição
do vertente
Agravo Interno, no qual, inconformad
o, pugna o
Agravante pela reforma do
decisum
a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Sem delongas, a desp
eito do esforço argumentativo da parte a
gravante, constato que
este
não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão
recorrida,
a qual creio
que se mantém irretocável.

É cediço que

o artigo 1.015 do Código de Processo

Civil traz rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser

atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não está
a

decisão
que saneia o processo
.

Não se desconhece o atual entendimento

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no
REsp
.

n.
696.396 e
REsp.

n.
1.704.520, no sentido de que o rol descrito no

art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo

possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando

verificada, pelo
j
ulgador, a urgência decorrente da inutilidade do

julgamento da questão em sede de recurso de Apelação.

Todavia,
o entendimento da Corte Superior não se

aplica ao caso concreto,

pois inexiste urgência que autorize a mitigação

da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
,
eis que

não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade d
o
Agravante

em debater a pertinência ou não
dos seus pedidos rejeitados na decisão de saneamento
no recurso de Apelação
.

Sobre a matéria, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC.
1
. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2.Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
3. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de Apelação
.4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015, de modo que o presente recurso é incabível.
Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1º, do CPC/2015, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito
.5. Agravo interno desprovido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2563336 PR 2024/0037312-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024)
(
g.n
)

No mesmo sentido é o entendimento
deste
Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SANEAMENTO DO FEITO NA ORIGEM - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - ROL DO ART. 1.015 DO CPC - TEMA 988/STJ - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DO ROL.
1
. O Código de Processo Civil restringiu significativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, eliminando a possibilidade de se impugnar, por meio desse específico recurso, inúmeras decisões não abarcadas pela previsão do seu art. 1015.
2. Embora pelo Tema 988 o Superior Tribunal
de Justiça tenha concluído pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, essa mitigação demanda a necessidade de urgência, não visualizada na decisão que, proferida na fase saneadora, rejeita a alegação de inépcia da inicial, não restando, pois, demonstrada a inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação.
3. Agravo de Instrumento não conhecido.
”
(TJ-MT - AI: 10096812820228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2023)
(
g.n
)

Diante da leitura das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que
o
Agravante não trouxe argumentação nova e bastante para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada.

In
casu
, o agravante não demonstrou qualquer urgência que demandasse a análise da questão em agravo de instrumento, devendo a matéria ser impugnada no momento oportuno,
em observância ao art. 1009, §

1º, do CPC.

Nessa ordem de pensar,
deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, haja vista a falta de preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, no caso, o cabimento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho
incólume
a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025